Tribunal: TJBA
Processo: 2000391-83.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000391-83.2025.8.05.0080

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: JOSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s): DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE INDEVIDA DE INSTRUMENTO CAPAZ DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA (LÂMINA DE BARBEAR). REGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. PERDA DE DIAS REMIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo Agravante, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra decisão proferida pela Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Feira de Santana/BA. A decisão agravada homologou o resultado do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 36/2022, reconhecendo a prática de falta grave pelo apenado, consistente na retirada de lâminas de aparelhos de barbear no interior da unidade prisional em 06/10/2022, e, em consequência, determinou a regressão/manutenção definitiva do regime para o fechado, a alteração da data-base para a data do fato (06/10/2022) e a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos por trabalho e/ou estudo.

Interposto o Agravo em Execução, em suas Razões, pugna pela reforma do
decisum
, alegando nulidade da decisão por ausência de fundamentação, atipicidade da conduta, erro sobre a ilicitude do fato e autoria incerta, bem como injustiça epistêmica na valoração de sua confissão parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A controvérsia recursal cinge-se a analisar: (i) a regularidade e a suficiência da fundamentação da decisão que reconheceu a falta grave e aplicou as sanções disciplinares; (ii) a tipicidade da conduta de retirar lâmina de aparelho de barbear fornecido pela unidade prisional, à luz do art. 50, III da Lei de Execução Penal; (iii) a comprovação da autoria e materialidade da falta grave no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 36/2022; e (iv) a proporcionalidade das sanções de regressão de regime, alteração da data-base e perda de dias remidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, com a análise pormenorizada dos fatos, das provas produzidas no Processo Administrativo Disciplinar nº 36/2022 e da legislação pertinente, afastando-se a alegação de nulidade por ausência de fundamentação. O PAD foi instaurado e finalizado com a observância do contraditório e da ampla defesa, e o próprio agravante, ao ser ouvido, admitiu ter retirado a lâmina do aparelho de barbear, o que corrobora a materialidade e a autoria do ato de indisciplina.

A conduta de retirar a lâmina do aparelho de barbear, mesmo que o instrumento completo seja fornecido pela unidade prisional, configura a posse indevida de objeto capaz de ofender a integridade física de outrem, amoldando-se perfeitamente à previsão do art. 50, inciso III, da Lei de Execução Penal. A lâmina separada do aparelho constitui um objeto perfuro cortante com potencial lesivo próprio, representando um risco concreto e grave à segurança do estabelecimento prisional e de seus integrantes, o que afasta qualquer alegação de atipicidade da conduta.

Apesar da alegação de autoria incerta e erro sobre a ilicitude do fato, os elementos probatórios colhidos no Processo Administrativo Disciplinar, incluindo a confissão do próprio agravante, são suficientes e adequados para individualizar sua conduta e comprovar a prática da falta grave. A alegação de desconhecimento da proibição ou de motivos justificáveis para a conduta não são suficientes para infirmar a conclusão do procedimento, tampouco para configurar injustiça epistêmica ou erro sobre a ilicitude do fato, sendo incabível a aplicação do art. 21 do Código Penal.

As sanções impostas pela decisão agravada – regressão/manutenção no regime fechado, alteração da data-base para a data do fato e perda de 1/6 dos dias remidos – são consequências legalmente previstas para a prática de falta grave, conforme os artigos 118, inciso I, e 127 da Lei de Execução Penal. A fração de perda dos dias remidos foi fixada no mínimo legal (1/6), demonstrando proporcionalidade e razoabilidade das medidas adotadas, considerando a natureza da infração que compromete diretamente a segurança e a disciplina do ambiente carcerário.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese: "1. A retirada de lâmina de aparelho de barbear fornecido pela unidade prisional, mesmo que para uso pessoal, configura posse indevida de instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, caracterizando falta grave nos termos do art. 50, III da Lei de Execução Penal, em razão do risco concreto à segurança do estabelecimento prisional. 2. A decisão judicial que homologa Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e reconhece falta grave é válida quando devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, com garantia de contraditório e ampla defesa, sendo as sanções de regressão de regime, alteração da data-base e perda de dias remidos consequências legais e proporcionais à infração disciplinar. 3. A confissão do apenado sobre a retirada da lâmina, aliada aos demais elementos do PAD, é suficiente para comprovar a autoria e materialidade da falta grave, afastando alegações de atipicidade da conduta, erro sobre a ilicitude ou autoria incerta."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000391-83.2025.8.05.0080
,
oriundos da
Vara de Execução Penal da Comarca de
Fe
i
ra de Santana
/BA,
sendo Agravante

J
OSE ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS
, por meio

da
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,
e, Agravado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
Negar Provimento ao Recurso de
Agravo em Execução Penal.
E assim decidem o pelas razões a seguir explicitadas.